Tribunal: STF
Processo: RE 1501055
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA PREVISTA LEGALMENTE PARA SERVIDORES EFETIVOS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES PELA CONCESÃO, NA VIA JUDICIAL, DE DIREITO LEGALMENTE GARANTIDO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CUSTAS E HONORÁRIOS PELO ESTADO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PELA SERVIDORA.



    - Da interpretação sistemática do arcabouço jurídico aplicável à espécie deriva do direito da parte recorrente à percepção da gratificação prevista no art. 7º, III, da Lei nº 3469/2009.



    - O art. 90, VI, do Estatuto dos Servidores Civis do Amazonas (Lei nº 1672/1986), aplicável a todos os agentes públicos, qualquer que seja a natureza de seu vínculo, prevê como componente da remuneração a Gratificação de Risco de Vida (GRV), na forma regulamentar.



    - A regulamentação a que se refere a lei não se trata de "deslegalização", visto inexistirem os princípios inteligíveis necessários à conformação dos limites controladores do agir administrativo, no exercício de tais competências "rebaixadas" ao nível infralegal.



    - Ademais, o próprio legislador estadual regulamentou, nas Leis nº 2607/2000 e nº 3.469/2009, a composição remuneratória dos servidores temporários atuantes no âmbito da SES/AM.



    - A Lei Geral de Contratação Temporária (Lei nº 2607/2000) prevê, em seu art. 7º, que a retribuição pecuniária dos temporários corresponderá aos vencimentos (salário base e gratificações) iniciais do cargo efetivo com funções idênticas ou assemelhadas.



    - O art. 7º, III, do PCCS dos servidores da SES/AM (Lei nº 3.469/2009) garante aos servidores efetivos, com funções semelhantes às da parte recorrente, o direito à gratificação de risco de vida, de natureza propter laborem.



    - O direito à percepção de gratificações inerentes às funções desempenhadas é reforçado, ainda, pelo art. 10 da Lei nº 2.607/2000, que estende expressamente aos temporários o direito à GRV (art. 90, VI, da Lei nº 1.762/1986).



    - No que toca ao auxílio-alimentação, inexiste, na legislação estadual, qualquer restrição para sua concessão também aos servidores temporários, sobretudo poque não há previsão expressa de ser o referido benefício restrito aos detentores de cargos efetivos, já que o decreto regulamentador utiliza-se de expressão "aos servidores públicos estaduais".



    - Recurso do servidor provido. Sentença reformada para condenar o Estado do Amazonas ao implemento da GRV e ao pagamento das diferenças salariais devidas, observando a prescrição quinquenal, e mantida em seus demais termos.



    - Recurso do Estado do Amazonas desprovido, condenando-o ao pagamento de custas e honorários de 20% do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput e incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente